Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão proferida nos autos da ação indenizatória manejada em seu desfavor pela agravada ACADEMIA ESPORTIVA CEIB LTDA., que deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a baixa da restrição pendente sobre o nome da agravada, além de determinar que a agravante se abstenha de efetuar cobranças relativas aos débitos em análise. A agravante sustenta, em síntese, que a suspensão da cobrança dos débitos e a baixa do nome da agravada em cadastro de inadimplentes não merece prosperar, tendo em vista que são devidas as parcelas. Defendeu que não se encontram presentes os pressupostos para o deferimento da tutela em favor da agravada, porquanto não juntou qualquer prova que evidencie o direito alegado. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Os requisitos para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não estão atendidos tais requisitos, pois, a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte agravante presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, do CPC. Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Pois bem. No atual estágio processual, não está clara a probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão, relativo à ação de cobrança. Por outro lado, também não está clara a ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente ao direito contratual, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio. Por certo que o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em que pese as robustas alegações do agravante, verifica-se que não estão demonstradas a probabilidade de provimento recursal. Nesse sentido, diante da irreversibilidade da decisão, faz-se necessário a abertura do contraditório para posterior apreciação do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC.